Tribunal: TCU
Processo: 007.642/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3894/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.642/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudia Gomes Gonçalves (XXX.261.651-XX); Edu Turte Cavadinha (XXX.891.264-XX); Fernando Cardoso Melo (XXX.433.496-XX); Filipe Trindade Oliveira (XXX.677.204-XX); Juliana Andrade Borges de Sousa (XXX.290.371-XX); Ligia Gonçalves Diniz (XXX.216.297-XX); Luiza Aquino Salles (XXX.179.221-XX); Marcelo Pedra Martins Machado (XXX.995.127-XX); Mariana Alexandre de Lima Sales (XXX.175.483-XX); Marta Gomes Marques (XXX.702.731-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.